Tribunal: STF
Processo: ARE 1374680
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    José Carlos Lopes interpõe recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado: 



    “I - AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/2014. ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. CBTU E FLUMITRENS. SUCESSÃO TRABALHISTA. TRANSFERÊNCIA DO EMPREGADO. LEGALIDADE. Em que pese ter sido transcrito apenas a ementa do acórdão à fl. 428, esta contém elementos suficientes para considerar preenchido o requisito do art. 896, § 1°-A, I, da CLT, razão pela qual merece ser provido o agravo para determinar o exame do agravo de instrumento do reclamante, no tópico. Agravo provido. 



    II – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. CBTU E FLUMITRENS. SUCESSÃO TRABALHISTA. TRANSFERÊNCIA DO EMPREGADO. LEGALIDADE. O Tribunal Regional decidiu que a transferência do reclamante da CBTU para a Flumitrens é válida, porque essa se deu por decorrência da sucessão de empregadores operada na forma dos arts. 10 e 448 da CLT, situação válida entre entes estatais. Nesse aspecto, segue incólume o art. 37, caput e II, da CF, pois a hipótese dos autos envolve sucessão trabalhista, o que torna válida a transferência efetuada sem concurso público. Precedentes. Óbice da Súmula 333 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento”.



    Sustenta-se violação do artigo 37, caput, inciso II e §2º da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 43.



    Alega, em suma, que a incorporação do servidor público por outro ente federativo só se perfaz por concurso público.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, de que a transferência do recorrente da CBTU para a Flumitrens foi válida, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. PROCESSO DO TRABALHO. TRANSFERÊNCIA DO EMPREGADO DA CBTU PARA A FLUMITRENS. SUCESSÃO TRABALHISTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 7°, XXIX; 37, II; E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 



    2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.283.584 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 20/11/2020).



    “DIREITO DO TRABALHO. SUCESSÃO TRABALHISTA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.10.2011. A suposta afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 697.707/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 8/10/2013).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. SUCESSÃO TRABALHISTA. TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADO. DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU PARA A COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENS URBANOS – FLUMITRENS. DECISÃO MISTA. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, o recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1289383 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 12/3/2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente